Tribunal: STF
Processo: HC 206208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.9.2021, por Helen Nascimento da Silva e Jonathas de Cerqueira Castro, advogados, em benefício de John William da Silva Teles, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.8.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.861/GO.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 15.3.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 16.3.2021, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Alto Paraíso/GO (fls. 37-38 
    3. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5153278-75.2021.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal goiano, em acórdão com a seguinte ementa:
    “Tráfico de drogas (1,015 kg de crack). Prisão preventiva convertida. Habeas corpus sustentando violação de domicílio, trancamento de ação penal ou substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica. (1) Em análise preliminar própria do habeas corpus, não se evidencia invasão domiciliar, porquanto havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência, diante do cenário anterior ao ato praticado. E pela mesma razão descabendo o trancamento da ação penal. (2) Nesse momento, porque a prisão preventiva é necessária para evitar a prática de infrações penais e adequada à gravidade do crime e circunstâncias do fato, não são suficientes cautelares alternativas. (3) Pedido de habeas corpus conhecido e indeferido” (fl. 5, e-doc. 6). 
    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.861/GO no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento em 26.8.2021.
    A decisão monocrática transitou em julgado em 8.9.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que a entrada “dos agentes de polícia na residência do Paciente se deu sem a sua autorização, e sem o competente mandado judicial” (fl.2, e-doc. 1).
    Argumentam que, “o Paciente fora denunciado pela prática do crime de posse de entorpecentes em depósito, e, conforme asseverado pela autoridade policial, esta investigava o Paciente há certo tempo, pelo menos desde o dia 02/03/2021, conforme Relatório Policial de fls. 21 do APF, contudo, a autoridade policial não representou em nenhum momento pela expedição de mandado de busca e apreensão no domicílio do Paciente” (fl. 2, e-doc. 1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 598.051/SP, no qual “estabeleceu alguns parâmetros para tutelar a legitimidade do ingresso dos agentes do Estado em residência diante da suspeita de flagrante delito, de modo a não configurar violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar” (fl. 6, e-doc. 1).
    Salientam que “não há nenhuma prova válida acerca do consentimento dos moradores para a realização da busca domiciliar. Não houve registro desse consentimento por meio de declaração escrita, com indicação de testemunhas, e, tampouco, por meio de áudio e vídeo, conforme a recomendação do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que a autoridade policial e o Ministério Público não se desincumbiram do ônus de demonstrar a voluntariedade dessa autorização” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Asseveram que, “diante do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante invasão domiciliar sem mandado e sem consentimento do Paciente ou de outro morador e das demais provas decorrentes, imperiosa é a absolvição do mesmo” (fl. 15, e-doc. 1).
    Afirmam que “a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (fruits of the poisonous tree doctrine), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original. Por conseguinte, inadmissível também a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão das 3 pedras pequenas de substância conhecida como crack; 1 pacote de cor marrom, que aparenta ser entorpecente conhecido como crack, com peso aproximado de 1,015kg; saco plástico contendo material que aparenta ser insumo utilizado para a fabricação de drogas; 21 telas de celular de marcas diversas; 7 aparelhos celulares; e 2 baterias de celular. Por isso, impõe-se o desentranhamento das provas ilícitas do processo e, por conseguinte, a absolvição do Paciente, expedindo-se, por consequência, alvará de soltura em favor deste” (fl. 17, e-doc. 1).
    Ressaltam que, como “o Paciente é tecnicamente primário, bem como inexistem notícias nos autos de que ele esteja tentando, de qualquer forma, turbar a produção probatória, mostra-se factível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares, previstas no art. 319 do CPP. Desse modo, como já demonstrado, ponderamos pela substituição da prisão preventiva existente pelas seguintes medidas cautelares específicas ao caso concreto, vez que eficientes e adequadas para superar os supostos riscos apontados pela Autoridade Coatora, destacadamente as previstas no art. 319, I, II, IV, V e IX, do CPP” (fl. 21, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “FORTE NO EXPOSTO, requer-se a concessão da presente ordem de habeas corpus, para os fins de que: 
    a) Seja concedida medida liminar a fim de determinar a imediata soltura do Paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento do habeas corpus; 
    b) No mérito, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus, para que, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e do art. 157 do CPP, seja reconhecida e declarada a NULIDADE da prova derivada da conduta ilícita dos agentes de polícia, consistente na apreensão de drogas mediante a inconstitucional violação do domicílio do Paciente, porquanto não houve fundadas razões para a busca domiciliar, tampouco consentimento dos moradores constante de documentação comprobatória, não a suprindo a declaração dos próprios policiais; 
    c) Declarada a ilegalidade e desentranhadas as provas do processo, requer-se seja o Paciente ABSOLVIDO, por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, CPP), ou por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP), expedindo-se por conseguinte alvará de soltura em seu favor;
    d) Subsidiariamente, pugna-se pela concessão de liberdade provisória, revogando, por consequência, a prisão preventiva do Paciente, isso pela inexistência atual dos elementos previstos no art. 312, CPP, ainda que monitorada por alguma das medidas cautelares do art. 319 do CPP, tais como a) monitoração eletrônica; b) comparecimento periódico em juízo; c) recolhimento domiciliar noturno; d) comparecimento periódico no juízo da comarca para justificar suas atividades e e) proibição de ausentar-se da comarca sem ordem/autorização judicial prévia, vez que de forma cumulativa são capazes de proteger o andamento processual” (fls. 26-27, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.8.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.861/GO. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    9. Não assiste razão aos impetrantes quanto à alegada nulidade do conjunto probatório dos autos, em razão de suposta ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.
    Ao denegar o Habeas Corpus n. 5153278-75.2021.8.09.0000, o Tribunal de Justiça goiano afirmou a ausência de ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio do paciente sem o respectivo mandado judicial:
    “Consta da denúncia que, no dia 15/3/2021, por volta das 17h30, na Rua Manoel Caboclo, Setor Paraisinho, em Alto Paraíso de Goiás-GO, o paciente, de forma voluntária e consciente, mantinha em depósito 1 (um) pacote de crack com peso aproximado de 1,015 quilo, 3 pequenas pedras da mesma substância entorpecente e saco plástico com insumo utilizado para fabricação de drogas (Proc. 5127146-66, mov. 30). 
    Em análise preliminar própria do habeas corpus, não se evidencia invasão domiciliar porquanto havia fundadas razões para a entrada dos policiais civis na residência, diante do cenário anterior ao ato praticado. Pela mesma razão, descabe trancamento da ação penal.
    Conforme consta do auto de prisão em flagrante, policiais civis já vinham monitorando o paciente em virtude de informações anônimas de que ele estaria praticando tráfico de drogas e que o mesmo se deslocaria para Brasília para adquirir drogas. Diante das informações, realizaram campana nas proximidades da residência do paciente em dias anteriores ao flagrante, porém não conseguindo surpreendê-lo. Dias após, novamente montaram campana e foi possível avistar o paciente adentrando na residência com um pacote de cor marrom similar ao utilizado para acondicionar drogas. Consta que a equipe de policiais civis foram (sic) até a unidade de apoio e em seguida retornaram à casa do paciente, sendo que apenas a companheira se fazia presente naquele momento. Em buscas no local, o pacote avistado durante o monitoramento foi encontrado sobre uma mesa em um dos quartos da casa, além de três pedras de crack. Logo após, o paciente chegou na residência e foi detido e preso em flagrante pela polícia civil” (fls. 4-5, e-doc. 6). 
    10. Não se há cogitar de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, portanto a obtenção das provas é legítima, embora ausente mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).
    Confiram-se como exemplos os julgados a seguir: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).
    11. É de se anotar também que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.
    12. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Alto Paraíso/GO sustentou a necessidade da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva, a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido (1,015 kg de crack):
    “(...) Passo a analisar a necessidade da segregação cautelar do autuado. Segundo a narrativa do APFD o autuado foi surpreendido em posse de aproximadamente 1kg de crack dentro de sua residência, além dessa quantidade de drogas, segundo o condutor, há mais de um registro de denúncia anônima envolvendo tráfico no local e, ainda, foi constado um grande fluxo de pessoas na localidade. Em análise sumária dos elementos de prova juntados ao auto de prisão em flagrante, verifica-se a existência de materialidade delitiva no Laudo de Constatação Preliminar de constatação das substâncias entorpecentes, bem como o auto de exibição e apreensão (fls. 9 e 10 do PDF integral). Também há indícios de autoria, considerando os relatos dos policiais civis que procederam a prisão em flagrante do apresentado, unânimes ao asseverarem que as substâncias entorpecentes foram encontradas no interior da residência do preso. A pena prevista para o crime de tráfico é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, art. 313, I do Código de Processo penal, que permite, em tese, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e insuficiente a aplicação de cautelares diversas da prisão. No tocante aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e, em especial, pelas circunstâncias do caso concreto, está clara a necessidade de manutenção da custódia cautelar para o fim de garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta supostamente praticada, à vista da grande quantidade de droga apreendida, a saber, 1,015Kg de crack, bem como pela existência de registro por passagem recente pela prática de crime de receptação no histórico do custodiado (autos n. 0033153.25.2019.8.09.0004 – evento 4), demonstrando em que liberdade encontrará os mesmos estímulos para continuar a praticar crimes. Além disso, chama atenção o fato de pouco tempo após a autuação em flagrante, a autoridade policial ter protocolizado informações de que terceiros se apresentaram como proprietários da droga, essa situação demonstra uma tentativa de retirar a responsabilidade do autuado. Ora, se essa tentativa ocorreu com o autuado preso, mais razão acreditar que solto haverá efetivo prejuízo para a instrução penal. Portanto, o instituto da prisão cautelar se mostra perfeitamente adequado ao caso concreto, uma vez que as demais medidas cautelares existentes (art. 319 do CPP) são, em princípio, insuficientes para tal finalidade (art. 282, I e II, do CPF). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa e DEFIRO os pedidos de CONVERSÃO da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA de JOHN WILLIAM DA SILVA TELES, já qualificado, nos termos do art. 310, 312 e 313, inciso I, do CPP. EXPEÇA-SE mandado de prisão e os demais atos necessários ao pronto cumprimento desta decisão” (fls. 37-38, e-doc.4). 
    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 5153278-75.2021.8.09.0000, o Tribunal de Justiça estadual ratificou esse entendimento, mantendo a custódia cautelar do paciente:
    “Quanto à necessidade da prisão cautelar, a autoridade coatora fundamentou o decreto na gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade de droga apreendida em sua residência (mais de 1 quilo de crack), indicativa de periculosidade, e na circunstância de o paciente já responder a outro processo criminal. 
    Portanto, nesse momento, porque a prisão preventiva é necessária para evitar a prática de infrações penais e adequada à gravidade do crime e circunstâncias do fato, não são suficientes cautelares alternativas” (fl. 5, e-doc. 6). 
    14. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:
    “No caso, observa-se que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente e a gravidade concreta dos fatos.
    Conforme posto, o recorrente – que já responde a outro processo criminal – foi surpreendido com grande quantidade de entorpecente de alto poder lesivo em sua residência, a saber, 1kg de crack. 
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
    A propósito: (…)
    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: (...)” (fls. 3-4, e-doc. 7).
    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na natureza e quantidade do entorpecente apreendido (1,015 kg de crack), além do risco de reiteração delitiva.
    É de se registrar que, além ação penal pelo crime de receptação, mencionado pelas instâncias antecedentes para fundamentar o risco de reiteração delitiva, o paciente também responde a outro processo criminal pela prática de delito de tráfico de drogas na Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Processo n. 0708475-31.2020.8.07.0001), no qual obteve o benefício da liberdade provisória em 22.1.2020, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (fls. 11-13, e-doc. 4). Entretanto, foi novamente preso em flagrante, pela prática do mesmo crime, em 15.3.2021. 
    16. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, tendo se mostrado insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019)
    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora